Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-58.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Agravo interno provido em parte. Decisão monocrática reformada. Reexame necessário e recurso de apelação providos em parte, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1001130-58.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ELIZA PEREIRA
TEREZA, LEDOVINA MARIA DOS SANTOS, IRACY COUTO CLEMENTE,
DIEGO BRAZ DA SILVA (CURADOR(A)), FABIANA BRAZ DA SILVA (POR
CURADOR), LEONIDES PERES RUIZ DOMINGOS, ELIETE SADOVSKI
RIBEIRO, CLEMENTINA MARGARIDA FIGUEIRA, CLEIDE GOMES DIAS
DE SOUZA, ROZELEI BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), YEDA MAIA
DE CARVALHO ANDRADE CORREA, NEIDE FERNANDES, VANDA DOS
SANTOS MUNIZ, TEREZINHA MARIA DOS SANTOS, SOLANGE MARIA
PEREIRA FRANCO, NEUSA PERUCCI ALMEIDA, LUCIA HELENA DOS
SANTOS BEZERRA, MARIA LUIZA LOPES, MARIA DE SOUZA PIRES
FERREIRA, MARIA ALICE DE PEDER SHEHADEH e LUZIA MACHADO
CEZARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001130-58.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 30.893
2
VOTO No 30.893
AGRAVO INTERNO No 1001130-58.2014.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADOS: ROZELEI BRAZ DA SILVA E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO ESPECIAL

DEVOLUÇÃO
DOS
RECURSOS
A
TURMA
JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II,
CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO
ENCARGOS DA MORA

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Agravo interno provido
em parte. Decisão monocrática reformada. Reexame
necessário e recurso de apelação providos em parte,
mantido, no mais, o acórdão recorrido.
Aos relatórios de fls. 177/178 e 197,
acrescenta-se que esta E. Câmara desproveu agravo interno tirado de
decisão monocrática que desprovera recurso de apelação e reexame
necessário, mantendo a procedência de pedido formulado por servidores
públicos, afastada de ofício a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio
recurso
especial,
com
contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a
E. Câmara para reapreciação da decisão. Anota-se a ausência de oposição
ao julgamento virtual (fls. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001130-58.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 30.893
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
No mesmo sentido o decidido pelo Colendo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
O acórdão recorrido, ao manter inalterada
a r. sentença recorrida no capítulo relativo aos encargos da condenação,
divergiu desse entendimento estando em desacordo com o julgado
paradigmático. Nesse cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos extraordinário e especial
repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-se a retratação do
acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1001130-58.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 30.893
4
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema
no 905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária,
porque a referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do
Tema no 810.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, determina-se o cumprimento do decidido no julgamento dos
Temas no 810 do STF e no 905 do STJ, nos termos e limites acima
especificados, mantido no mais o acórdão recorrido, provendo-se em parte o
reexame necessário e o recurso de apelação.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator